Tribunal: TJSP
Processo: 1010549-77.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
TÍTULOS DE CRÉDITO. Duplicatas mercantis. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Operação de desconto realizada de forma fraudulenta em nome da autora, mediante notas fiscais falsas. Ausência de provas da regularidade da transação. Cobrança, apontamento em cadastros de inadimplentes e protestos indevidos. Danos morais configurados. Obrigação de

Ementa:
TÍTULOS DE CRÉDITO. Duplicatas mercantis. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Operação de desconto realizada de forma fraudulenta em nome da autora, mediante notas fiscais falsas. Ausência de provas da regularidade da transação. Cobrança, apontamento em cadastros de inadimplentes e protestos indevidos. Danos morais configurados. Obrigação de indenizar. Compensação fixada em valor razoável e proporcional. Recurso não provido, com majoração dos honorários de advogado.